Tribunal: TJMT
Processo: 0048180-87.2013.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0048180-87.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARIA SAMPAIO CARDOSO - CPF: 274.434.931-34 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MARIA SAMPAIO CARDOSO - CPF: 274.434.931-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, DEU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RETIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DE ENTE PÚBLICO. RECONSIDERAÇÃO DE ACÓRDÃO ANTERIOR. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Apelação Cível interposto pela Defensoria Pública contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, mas deixou de condenar o Município ao pagamento de honorários advocatícios. O apelo foi inicialmente desprovido por decisão monocrática e, em seguida, confirmado por acórdão que rejeitou agravo regimental. Após a interposição de Recurso Especial, os autos retornaram ao Tribunal para eventual juízo de retratação, com
fundamento no art. 1.030, II, do CPC, diante de entendimento fixado pelo STF no Tema 1.002 de repercussão geral. Após sobrestamento em razão do IRDR no 1023732-44.2022.8.11.0000, o feito foi retomado para análise do juízo de retratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a condenação do ente público municipal ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública Estadual quando esta atua como parte vencedora em demanda contra o próprio Estado; (
ii
) estabelecer os critérios adequados para fixação dos honorários em demandas que envolvem o direito à saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 1.140.005/RJ (Tema 1.002 da repercussão geral), fixou a tese de que a Defensoria Pública faz jus aos honorários sucumbenciais quando vencedora em ação ajuizada
contra ente
público, inclusive aquele ao qual se vincula, sendo o montante destinado exclusivamente ao aparelhamento institucional.

4.
A negativa de honorários à Defensoria Pública afronta os princípios constitucionais da simetria, da autonomia institucional e da efetividade da assistência jurídica integral.

5.
O Código de Processo Civil, em seus
arts
. 85, §§ 2o, 8o e 11, estabelece a obrigatoriedade de fixação de honorários sucumbenciais, inclusive na instância recursal, sendo admitida a fixação por equidade nas ações contra o Poder Público que envolvam direito à saúde, conforme tese firmada no Tema 1313 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.
A Defensoria Pública tem direito à percepção de honorários sucumbenciais quando vencedora em ação ajuiza
da
contra e
nte
público, inclusive o que a integra.

2.
O valor dos honorários deve ser destinado exclusivamente ao fundo institucional da Defensoria Pública, vedado o repasse individual a seus membros.

3.
Em demandas que tratem de direito à saúde contra o Poder Público, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5o, LXXIV, e 134; CPC,
arts
. 85, §§ 2o, 8o e 11; EC no 80/2014.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE no 1.140.005/RJ (Tema 1.002), Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 26.06.2023; STJ, Tema 1313.

R E L A T Ó R I O

Juízo de Retratação decorrente de
Recurso de Apelação Cível
que objetivou
o arbitramento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, interposto nos autos da
ação de obrigação de fazer
ajuizada pela referida instituição em face d
e ente municipal
.

A sentença
deixou de condenar o réu
ao pagamento de honorários. A Defensoria Pública interpôs Recurso de Apelação Cível, que foi desprovido por decisão monocrática.

Contra essa decisão, foi interposto Agravo Regimental, o qual foi desprovido por unanimidade
, sob o fundamento da inviabilidade da condenação em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, com base na Emenda Constitucional no 80/2014
.

Inconformada, a Defensoria Pública interpôs o Recurso Especial, que foi remetido à Vice-Presidência do Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 41, I, do Regimento Interno. Após análise, a Vice-Presidência determinou a devolução dos autos com fundamento no artigo 1.030, II, do CPC/2015, para a eventual realização de juízo de retratação, o qual, todavia, não foi exercido.

Posteriormente, conforme decisão lançada no Id 187739195, determinou-se a suspensão da tramitação do feito, em razão do processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR no 1023732-44.2022.8.11.0000 (Tema no 7/TJMT).

Em ato contínuo, conforme certidão lançada sob Id 335096393, os autos foram redistribuídos em cumprimento à determinação constante no CIA no 0043076-23.2025.8.11.0000.

É o relatório.

Inclua
-se
em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Passo à análise do juízo de retratação, medida que se insere no âmbito do controle interno da jurisdição e que permite ao juízo reexaminar decisão anteriormente proferida.

No caso concreto,
a Defensoria pública
interpôs apelação cível contra
sentença
que
não
arbitrou honorários sucumbenciais em
seu
favor,
que foram negados monocraticamente,
posteriormente, manejou agravo regimental, visando à reforma da referida decisão no âmbito recursal
, entretanto, a exclusão da verba foi mantida naquela oportunidade.

Inconformada, interpôs Recurso Especial, que foi remetido à Vice-Presidência do TJMT. Esta, com base no artigo 1.030, II, do CPC/2015, devolveu os autos para eventual juízo de retratação, que não foi exercido. Posteriormente, os autos tiveram sua tramitação suspensa por força do IRDR no 1023732-44.2022.8.11.0000
.

Após o sobrestamento, a
questão foi pacificada pelo STF no julgamento do RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002), com repercussão geral, fixando-se a tese
:

“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. (STF - RE: 1140005 RJ, Relator.: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 26/06/2023, Tribunal Pleno).

A
inda
se estabeleceu
que o valor deve ser destinado exclusivamente ao fundo de estruturação institucional, vedado o repasse individual aos membros da carreira. O artigo 85, §§ 2o e 11, do CPC, reforça o entendimento da obrigatoriedade de fixação de honorários, inclusive em segundo grau.

C
onforme o RE no 1.140.005/RJ, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso,
a exclusão dos honorários em favor da defensoria
afronta os princípios da simetria, da autonomia institucional e da efetividade da assistência jurídica.

Quanto ao critério de fixação dos honorários, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1313, firmou a tese de que, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa.

No caso concreto, trata-se de demanda que tem por objeto pedido de internação, com a garantia de bloqueio de recursos públicos para custeio das despesas médicas, o que reforça o caráter de urgência e relevância do direito à saúde invocado.

Dessa forma, à luz da orientação firmada pela Suprema Corte, impõe-se a reforma do acórdão, especificamente nesse ponto, a fim de condenar os entes federativos, de forma solidária, ao pagamento dos honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Por esse motivo, com fundamento no art. 85, § 8o, do CPC, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, considerando-se a complexidade da causa, o zelo do profissional, o tempo necessário para o serviço e a natureza da demanda (§ 2o), que, no caso, é de valor inestimável.

Diante disso, deve-se proceder ao arbitramento dos honorários sucumbenciais com base no art. 85, § 8o, do CPC, conforme o entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
EXERÇO O JUÍZO DE RETRATAÇÃO
para condenar o ente público municipal, ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026